Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. NEXO CAUSAL IDENTIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SUFICIENTE PARA PUNIR E REPARAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas pelos elementos da petição inicial, em cognição sumária. Do narrado na inicial, resta evidente a relação consumerista entre os litigantes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação.
2. Na hipótese, discute-se pedido de indenização por danos morais por falha de prestação de serviço em transporte internacional aéreo de passageiro.
3. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento relativo ao Tema 1.240, “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (STF. Tema 1240. RE 1394401 RG, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, somente não sendo responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou na hipótese de configuração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3° do CDC).
5. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, nas relações consumeristas, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de dano ao consumidor: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.” (AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)
6. TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A cancelou o voo (ID 56760896). Em razão do cancelamento indevido, o autor/apelado remarcou seu voo com mais de 5 (cinco) horas de defasagem do 1o itinerário, mas com a condição de o voo da autora/apelada também ser alterado, o que não veio a se concretizar, tendo esta sido reacomodada em voo completamente diferente, quase 12 (doze) horas de espera.
7. Como se vê, mais do que caracterizado o dano moral sofrido pelos autores/apelados, patente o abalo emocional de ambos, a frustração, a insegurança e o desamparo (com destaque em relação à autora), o tempo e energia gastos na tentativa de resolver o imbróglio decorrente do cancelamento do voo que, originariamente, fariam juntos.
8. Por fim, nenhum reparo quanto ao módico valor definido em sentença (R$ 10.000,00, metade para cada autor), valor que não ultrapassa o que tem sido definido em hipóteses similares.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.